Tribunal: TJDFT
Processo: 0700258-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGIME DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). RESISTÊNCIA À EXECUÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 1o, DO CPC. APLICAÇÃO DO TEMA 1190/STJ AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, fixou honorários advocatícios sob o fundamento do princípio da causalidade. A agravante sustenta que não deu causa à execução, pois a satisfação da obrigação depende da observância do regime de precatórios, e que não se aplicam honorários advocatícios em cumprimento de sentença não impugnado, nos termos do artigo 85, § 7o, do CPC e do Tema 1190/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com pagamento via Requisição de Pequeno Valor (RPV), está em conformidade com a legislação processual e jurisprudência aplicável; (ii) determinar se houve resistência à execução pela agravante, o que justificaria a fixação da verba sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 85, § 1o, do CPC prevê a incidência de honorários advocatícios no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, independentemente da resistência da parte executada, salvo quando o pagamento se der por precatório e não houver impugnação (§ 7o do mesmo artigo).
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1190, reconheceu a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo quando não há impugnação, desde que o crédito seja satisfeito por meio de RPV.
5. No caso concreto, a executada apresentou resistência à execução, questionando o valor exequendo e requerendo a extinção do feito, afastando a tese de que a execução transcorreu sem impugnação.
6. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execuções sujeitas ao regime de RPV, ainda que não impugnadas (AgInt no REsp no 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/08/2023).
7. A fixação da verba honorária apenas na rejeição da impugnação, e não no início da execução, não afasta sua incidência, visto que a jurisprudência do STJ admite a fixação dos honorários em qualquer momento da fase executiva, desde que não tenham sido previamente estabelecidos.
8. Mantida a condenação da agravante ao pagamento da verba honorária, majorando-se o percentual para 12% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios é cabível no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública quando o pagamento ocorrer por meio de RPV, independentemente da existência de impugnação, conforme entendimento do STJ no Tema 1190.
2. A resistência à execução pela Fazenda Pública, ainda que parcial, afasta a aplicação do artigo 85, § 7o, do CPC, justificando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
3. A verba honorária pode ser fixada no início do cumprimento de sentença ou no momento da rejeição da impugnação, desde que não tenha sido estipulada anteriormente.
4. No caso concreto, a fixação dos honorários advocatícios é devida, sendo majorada para 12% sobre o valor atualizado do débito em razão da sucumbência recursal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; 535, § 3o, I e II. Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1190. STJ, AgInt no REsp no 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/08/2023. STJ, AgInt no AgInt no REsp no 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgado em 10/09/2024, DJe de 13/09/2024.